Tribunal: STF
Processo: Rcl 14515
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO CONHECE DE RECURSO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADC 11. INOCORRÊNCIA.



    Tendo a Corte de origem se limitado, no acórdão recorrido, a não conhecer de recurso pela ausência de impugnação específica, sequer foi emitida tese de mérito contrária à decisão proferida na ADC 11. Inocorrente afronta à autoridade da decisão paradigma, não se amolda a espécie à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido.